Tribunal: TJBA
Processo: 8027179-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027179-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO NOVIS FILHO

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a legitimidade passiva do embargante em execução fiscal de IPTU, devido à ausência de registro imobiliário da alienação do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição ao manter a legitimidade passiva do alienante mesmo com a apresentação de antigas escrituras públicas de compra e venda; e (ii) saber se há omissão quanto à não aplicação do Tema 1.184 do STF (extinção de execução fiscal de baixo valor).

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão, pois o julgado adotou a premissa clara e coerente de que a simples apresentação de escritura pública, sem a devida averbação no cartório de registro de imóveis, não afasta a responsabilidade tributária do proprietário registral.

4. Inexiste omissão quanto ao Tema 1.184 do STF, visto que o pedido de extinção da execução fiscal por baixo valor não foi suscitado na exceção de pré-executividade nem nas razões do agravo de instrumento, consistindo em inovação recursal.

5. Os argumentos apresentados evidenciam apenas o inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada e o nítido propósito de rediscutir a matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos e argumentos deduzidos pelas partes quando já tiver encontrado fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Inexiste contradição no acórdão que mantém a legitimidade passiva tributária com fundamento na ausência de registro imobiliário da escritura de compra e venda. 2. A arguição de matéria não debatida nas vias ordinárias constitui inovação recursal, o que afasta a configuração de omissão no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 931, 937 e 1.022, I e II; RITJBA, art. 187, § 1º; CC, arts. 1.227 e 1.245. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª C. Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8027179-78.2025.8.05.0000
, em que é embargante,

JORGE AUGUSTO NOVIS FILHO
,

e embargado,

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.